Tribunal: TJDFT
Processo: 0007473-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007473-43.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA APELADO: CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: RENATA PAES TEIXEIRA APELADO: ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS, AUGUSTUS SERGIO DA SILVA TEIXEIRA, CLAUDIO LISIAS SILVA DOS SANTOS, TANIA SILVIA TEIXEIRA, MARCO AURELIO SILVA DOS SANTOS, ALDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, ESPÓLIO DE EDNA SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: TANIA SILVIA TEIXEIRA, RENATA PAES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos por CLÁUDIO LÍSIAS SILVA DOS SANTOS (ID 51943697) e ESPÓLIO DE AUGUSTUS SERGIO SILVA TEIXEIRA (ID 51943773), respectivamente, contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, na ação de Inventário homologou o esboço de partilha, nos seguintes termos (ID 51943692): Diante do exposto, HOMOLOGO o esboço de partilha ID 161571482, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, para que surta seus jurídicos efeitos. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fica ressalvado eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública. Custas pelos requerentes, em proporção. Sem honorários. Reconheço o direito real de habilitação em favor do viúvo Aldemar Ribeiro dos Santos, sobre o imóvel localizado na SQN 203, Bloco B, Apartamento 507, Brasília-DF. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição, devendo a parte interessada dirigir-se à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para recolhimento do impostos devidos ou requerer/comprovar a sua isenção, caso preenchidos os requisitos legais. Os autos permanecerão no arquivo até que seja comprovada a quitação de todos os tributos ou provada a isenção e pagas eventuais custas, caso não seja o caso de gratuidade de justiça, mediante conferência pela Fazenda Pública, com o aval deste órgão público, autorizo desde já a expedição do formal de partilha e eventuais alvarás de levantamento, conforme partilha homologada, sem necessidade de nova conclusão para esse fim. Existindo valores em espécie do espólio, apresentadas as guias de pagamento dos tributos da sucessão, autorizo a expedição de alvará para a devida quitação. Caso seja requerido pelos herdeiros, autorizo que o levantamento dos valores partilhados seja por meio de depósito em conta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante CLÁUDIO LÍSIAS SILVA DOS SANTOS não recolheu o devido preparo, requerendo, nas razões recursais, a concessão da gratuidade de justiça. Instruiu o pedido com a juntada da declaração de hipossuficiência e da declaração de isenção de imposto de renda (ID 51943763 e 51943764). Referida pretensão foi impugnada nas contrarrazões de ID 51943772. De sua vez, o recorrente Espólio de AUGUSTUS SERGIO SILVA TEIXEIRA também deixou de recolher o preparo e postulou o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor. Oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício, os recorrentes deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado no despacho de ID 58008627, conforme certificado aos IDs 5849055 e 58491643. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre-me chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Sobre o tema, destaca-se a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que orientam que a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Nesse contexto, a Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o mencionado art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente o pedido ou a mera declaração de hipossuficiência. Da análise dos autos, verifico que não há elementos que demonstrem a real necessidade do benefício, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, sobretudo considerando que os recorrentes não carrearam nenhum documento capaz de demonstrar a alegada situação de miserabilidade, mesmo após esta Relatora ter oportunizado a juntada de documentos capazes de comprovar a alegação. Assim, sem a comprovação real de que a pessoa natural esteja impossibilitada de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento. Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio TJDFT: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1363993, 07526788120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021 - G.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1419706, 07320235420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022 - G.n.) No que se refere ao pedido deduzido em favor do espólio, a jurisprudência, seguindo a mesma linha de entendimento, se orienta no sentido de que a concessão pressupõe a demonstração do “grau de comprometimento de sua situação financeira/patrimônio”, a ponto de obstar o pagamento das despesas do processo, o que não foi realizado nos autos. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO PEDIDO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o espólio somente fará jus aos benefícios da gratuidade de Justiça se comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo. Assim, para o deferimento dos benefícios da Justiça gratuita ao espólio, é indispensável a comprovação do grau de comprometimento de sua situação financeira/patrimônio, descabendo presumir-se a insuficiência de recursos pela mera alegação. 2 - Apesar da indisponibilidade decretada sobre os bens que compõem o acervo patrimonial do espólio, é certo que permanecem sendo de titularidade do referido ente, que fica apenas impedido de deles se desfazer e, com isso, esvaziar a possibilidade de adimplemento da dívida. Nessa linha, a indisponibilidade dos bens, por si só, não é apta a comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos do espólio Apelante, inferindo-se, ao revés, que permanece dotado de patrimônio robusto e, assim, de condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, mantendo-se o indeferimento da gratuidade de Justiça pleiteada. 3 - Ainda que não tenha oferecido resistência à pretensão autoral, descabe, em razão do princípio da causalidade, isentar o Réu do pagamento dos honorários advocatícios adequadamente fixados na sentença. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1325047, 07321063820198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça deduzido na apelação cível e no recurso adesivo interpostos por CLÁUDIO LÍSIAS SILVA DOS SANTOS (ID 51943697) e ESPÓLIO DE AUGUSTUS SERGIO SILVA TEIXEIRA (ID 51943773), respectivamente. Intimem-se os recorrentes para que procedam ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento dos recursos. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora